Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705909-19.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ALAINE ALVES BEZERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE NOVO CERTAME DURANTE A VALIDADE DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade (Edital no 08/2018), pleiteando sua nomeação e posse, sob a alegação de preterição em razão da abertura de novo concurso para o cargo de Enfermeiro Generalista (Edital no 14/2022) durante a vigência do certame anterior. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a abertura de novo concurso para cargo similar durante a validade do certame anterior dá ao candidato o direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária e imotivada. III. Razões de decidir 3. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 do STF. 4. A nomeação de candidatos em novo certame não caracteriza preterição quando os cargos possuem distinções quanto às atribuições, remuneração e carga horária, como ocorre entre Enfermeiro de Família e Comunidade e Enfermeiro Generalista. 5. A Portaria no 265/2021, que excepcionalmente autorizou o desempenho de funções similares entre as especialidades durante a pandemia de Covid-19, não comprova a equivalência permanente dos cargos. 6. A Administração Pública detém discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas, observando a conveniência e a disponibilidade orçamentária, inexistindo direito subjetivo à nomeação. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao apelo. ______ Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311 (Tema 784); TJDFT, Acórdão no 1936447, 0700255-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 07/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1946378, 0712712-18.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 03/12/2024; TJDFT, Acórdão no 1957879, 0706960-65.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 03/02/2025. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, aduzindo ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/1986, e 493 do Código de Processo Civil, sustentando que o cargo para o qual a recorrente foi aprovada em cadastro de reserva é equivalente ao de Enfermeiro “generalista”, dadas a equivalência entre as exigências e as adequações e atribuições para o desempenho do cargo previstas legalmente. Afirma que o “DISTRITO FEDERAL realizou novo concurso em 2022 (Edital no 14/22) sem que houvesse a nomeação dos aprovados do certame anterior, havendo equivalência entre exigência, requisitos e funções entre os dois subníveis de cargos”. Argumenta o reconhecimento da preterição pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo sido reconhecido que “os candidatos aprovados até a posição final (1.178a colocação) permanecem no concurso, enquanto vigente o seu prazo de validade”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la; No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 784 do STF, repisando os argumentos do especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo artigos 6o e 11, ambos da Lei 7.498/1986, e 493 do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002